Tribunal: TJDFT
Processo: 0709196-73.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
DECISÃO SUBMETIDA PARA REFERENDO: "Dessa forma, defiro, em termos, a tutela de urgência para determinar ao Sindicato requerido que mantenha efetivo mínimo de oitenta por cento (80%) dos servidores nos postos de trabalho, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de outras medidas previstas em lei para o efetivo cumprimento desta decisão."